Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO DO TIPO PENAL. NEGATIVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. USO DO LOCAL DE TRABALHO PARA A DIFUSÃO DO ENTORPECENTE. CENSURABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E NEGATIVA CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
1. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados três verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta.
2. No que diz com a conduta social, o fato do apelante valer-se de estabelecimento comercial de sua propriedade para a prática do tráfico deve ser levado em consideração para fundamentar a negativa análise da vetorial, uma vez que, além da facilitação para a difusão dos entorpecentes, tal conduta demonstra a desimportância dada ao trabalho lícito e ao seu papel social.
3. A seleção da fração de redução de 1/6 (um sexto), por força do reconhecimento do tráfico privilegiado, teve por pressuposto a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, além da censurável conduta social do apelante.
4. O regime semiaberto definido para o início de cumprimento da pena de reclusão foi selecionado com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, nada havendo que alterar.
5. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas e considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.